Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720125-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE CRISTA NACAO SANTA PENTECOSTAL AGRAVADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela COMUNIDADE EVANGELICA NAÇÃO SANTA PENTECOSTAL em face de CIG INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, ante decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo c/c pedido de tutela antecipada de urgência para imissão na posse número 0709826-68.2022.8.07.0001, autorizou a imediata desocupação do imóvel situado na QN 403, Conjunto “C”, Lote 02, Samambaia/DF pelos réus e pela igreja (ID 156826507 na origem). Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. No caso, não se trata de hipótese de apreciação extraordinária de plantão, pois não se vislumbra perecimento de direito, haja vista o comando da decisão constante do ID 159787942 (origem), que fixou prazo de 30 dias para desocupação, razão pela qual a matéria pode ser apreciada pelo Relator originário. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 22:01:21. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista